Tribunal: TJMT
Processo: 0018017-14.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018017-14.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIONE ALVES DE ALMEIDA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RELVITHON RENNEE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 620.960.601-68 (VÍTIMA), PATRICK SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 049.860.131-57 (ASSISTENTE), RAFAEL DE SOUZA CARDOSO - CPF: 039.289.671-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MÍNIMA PARA A TENTATIVA. INVIABILIDADE FRENTE AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e furto qualificado consumado, resultando em pena total de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A alegação principal é a nulidade do veredito por suposta contrariedade às provas dos autos. Subsidiariamente, busca-se a aplicação da fração máxima redutora de pena para o crime de homicídio, em razão da tentativa.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Conselho de Sentença não se revela de todo alheia às provas dos autos, devendo, pois, ser mantida..

4. Correta a aplicação da fração de 1/3 para a tentativa do crime de homicídio, haja vista o
iter criminis
percorrido, não havendo justificativa para a incidência da fração máxima de 2/3.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não se anula decisão do Tribunal do Júri que encontra respaldo em provas dos autos, mesmo existindo versão divergente." "É legítimo o emprego da fração de 1/3 (um terço) à conta da tentativa, haja vista o
iter criminis
percorrido, não havendo falar em alteração para patamar superior.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II; art. 155, § 4º, II; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 665.919/RJ; STJ, AgRg no HC 524.573/ES.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DIONE ALVES DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

DIONE ALVES DE ALMEIDA
em face da sentença vista no ID 230483168, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º
0018017-14.2019.811.0042
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença,
foi condenado
como incurso no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal
e no
art. 155, §4º, inc. II, do Código Penal
, por duas vezes, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade total de
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas raz
ões recursais acostadas no ID 230483177, a i. Defensoria Pública, em assistência ao réu, vindica, em linhas gerais, a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, sustentando que os elementos probatórios angariados em ambas as fases do rito escalonado do Tribunal do Júri são contraditórios e inconclusivos.

S
ubsidiariamente,
almeja a incidência
, na terceira etapa dosimétrica,
da fração máxima de 2/3 (dois terços) em decorrência do reconhecimento da tentativa
, em detrimento do parâmetro de 1/3 (um terço) eleito pelo magistrado sentenciante.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 230483179, nas quais os pleitos defensivos são refutados em todos os aspectos, defluindo no desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 239962694, opinando pelo

parcial provimento

do apelo, tão somente a fim de retificar a dosimetria penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 230483171), foi interposto por aquele de tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
DIONE ALVES DE ALMEIDA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é restrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Verte da prefacial acusatória que, no dia 1º de maio de 2019, por volta das 18h00min, na residência particular situada na Av. Comandante Costa, n. 3155, Bairro Porto, nesta Capital, o réu
DIONE ALVES DE ALMEIDA
, mediante escalada,
subtraiu
, para si,
fios de eletricidade
avaliados em R$ 40,00 (quarenta reais), pertencentes à vítima
Relvithon Rennee Rodrigues Pereira
[
fato 01
].

No mesmo local e data indicados, mas por volta das 21h30min, o réu, novamente mediante escalada,
subtraiu
para si uma
escada de alumínio
de onze degraus, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima
Relvithon Rennee Rodrigues Pereira
[
fato 02
].

Consta ainda, que na data fatídica, às 23h00min, a vítima
Relvithon Rennee Rodrigues Pereira
constatou a prática dos crimes de furto, verificando a identidade do responsável por meio das câmeras de segurança de sua residência. Ato contínuo, o ofendido saiu de carro pelas ruas de seu bairro, onde ficam moradores de rua e usuários de drogas, logrando êxito em localizar o denunciado.

Ao descer do carro e indagar o réu acerca do paradeiro da escada subtraída, a vítima foi subitamente atacada por
DIONE ALVES DE ALMEIDA
que, com o fito de
assegurar a impunidade
dos furtos praticados, golpeou o ofendido com uma faca de serra que trazia consigo, atingindo-o na região das costas e dos braços; não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam, o fato de que o ofendido resistiu às agressões, entrando em luta corporal com
DIONE
[
fato 03
].

O réu tentou foragir, ingressando em uma propriedade particular, contudo, a vítima acionou a polícia militar, que logrou êxito em realizar a prisão em flagrante do suspeito.

Por tais fatos, o ora apelante foi
denunciado
pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, e art. 155, §4º, II, por duas vezes, todos do Código Penal
e, a
o final da primeira fase do rito escalonado do eg. Tribunal do Júri, o d. juízo singular

promoveu a
desclassificação do crime contra a vida
para outro que não da competência da Corte Leiga, concluindo pela prática, em tese, do delito de
lesão corporal leve
.

Em face desta decisão, o i. Ministério Público de primeira instância interpôs Recurso em Sentido Estrito, que foi julgado
procedente
pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício para o fim de
pronunciar

DIONE ALVES DE ALMEIDA
como incurso nas sanções do
art. 155, § 4º, II, por duas vezes, c/c art. 121, §2º, V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
. Submetido a julgamento perante a Corte Popular,
DIONE
restou
condenado
nos termos da denúncia, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade total de
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nesse contexto, o réu exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Dentre os estandartes defensivos, subsiste a alegação de que a tese sustentada em Plenário pela acusação não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o
veredito dos jurados no sentido oposto, abarcando o tipo penal derivado e o crime conexo
, se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal.

De proêmio, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que
o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas
,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de tentativa homicídio qualificado [pelo motivo fútil] e furto qualificado, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, é adequada a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, a narrativa sustentada pelo réu ao longo da persecução criminal mostra-se deveras confusa e duvidosa, na medida em que, a cada depoimento prestado, alterava sua versão dos fatos.

Na Delegacia,
DIONE

negou a prática dos furtos
,
confirmando, de outro lado, que desferiu golpes de arma branca contra a vítima
, firme na alegação de legítima defesa, visto que
“RELVITHON o agrediu com uma barra de ferro antes, causando lesão na sua mão esquerda quando procurou se defender dos golpes desferidos por aquele”
(ID 165941709 - Págs. 29-30).

Todavia,
em juízo
, a despeito das limitações que possui em decorrência de sua deficiência relacionada à fala, o ora apelante respondeu aos questionamentos que lhe foram dirigidos e
confessou ser o autor dos crimes de furto
, contudo,
manteve a tese de que buscou apenas se defender de agressões da vítima
, acrescentando ainda ter lesionado sua perna esquerda durante a altercação (Mídia audiovisual contida no ID 165941712); não tendo sido inquirido em Plenário, porquanto não compareceu à Sessão de julgamento.

A vítima, por sua vez, manteve sua narrativa desde o início da persecução criminal e, nas três oportunidades em que inquirido, minudenciou a dinâmica delitiva, destacando a desproporção entre sua atitude de indagar o réu acerca dos itens furtados de sua residência e a reação deste, que o atingiu com 03 (três) golpes de arma branca.

Com efeito, quando de sua oitiva na Delegacia, para além de explanar todo o contexto fático e detalhar a empreitada criminosa, o ofendido
reconheceu o ora apelante DIONE ALVES ALMEIDA como o autor dos delitos
de furto qualificado e tentativa de homicídio qualificado perpetrados em seu desfavor (ID 165941709 - Pág. 23/25).

Em seu depoimento

durante o
judicium accusationis
,
Relvithon
relatou que, ao se dar conta das subtrações em sua residência [escada e fios de energia], vasculhou as imagens das câmeras de segurança e acionou a Polícia, tendo sido orientado a procurar uma Delegacia e registrar a ocorrência. Diante da negativa de que uma guarnição se dirigisse ao local para acompanhá-lo até uma boca de fumo próxima, a vítima

muniu-se de R$ 50,00 (cinquenta reais) e decidiu ir atrás do suspeito para reaver sua escada, que era utilizada por ele no exercício de sua profissão como eletricista.

Prosseguindo com sua narrativa,
Relvithon
destacou que, ao passar pelas proximidades da referida boca de fumo, avistou
DIONE
sentado em uma área, enquanto realizava o uso de drogas. De imediato, o ofendido

se aproximou e desceu do carro, perguntando-lhe acerca do paradeiro da escada. Nesse momento, o apelante teria se levantado e investido em sua direção já empunhando uma arma branca [faca de serra], acertando-o primeiramente na região do braço direito, após o que a vítima conseguiu “abraçar” o algoz e o arremessar em direção ao solo, momento em que recebeu uma facada nas costas,
“que foi a que o médico falou que foi perigosa, porque poderia ter me levado a óbito, se furasse o pulmão”
(Mídias audiovisuais anexadas do ID 165941717 ao ID 165941718).

Em Plenário (ID 230483173),
Relvithon Rennee Rodrigues Pereira

ratificou integralmente seu relato
, minudenciando a dinâmica delitiva e as subtrações perpetradas pelo réu antes da tentativa de homicídio, e conferindo maior destaque à gravidade da lesão sofrida na região das costas, a qual, em suas palavras,
“o médico disse que por 1cm a mais essa faca teria perfurado o meu pulmão, e se perfurasse, teria apenas dez minutos de vida, corria o risco de me afogar no meu próprio sangue” sic
.

Atrelado a isso, conquanto o apelante tenha sustentado que apenas tentou se defender das agressões perpetradas pelo ofendido,
tal tese não se sustenta
, especialmente se analisado o teor dos laudos periciais anexados aos autos.

O exame pericial a que foi submetido
DIONE
revelou a
inexistência de lesões físicas
, em contraponto ao seu relato de que teria sido violentamente agredido na região de sua perna esquerda (ID 165941709 - Págs. 43-44); lado outro, as lesões sofridas por
Relvithon
foram desferidas na região posterior de seu
braço direito
e também
em suas
costas
,
conforme constatado pelo laudo pericial, sendo certo que, quanto a esta última, a ferida atingiu uma profundidade de
03 (três) centímetros
(ID 165941709 - Pág. 12), tendo o ofendido relatado que o médico que lhe prestou socorros lhe alertou que
por pouco não fora atingido seu pulmão, o que lhe teria sido fatal
(ID 165941709 - Pág. 24).

Nessa ordem de ideias, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a negativa de autoria invocada, porquanto tal alegação não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures, e que, como já dito, constam dos autos.

A propósito, e apenas por apego ao debate, à vista dos demais elementos de convicção existentes no feito, é mister ponderar que a acusação se apresentou de modo minimamente satisfatória a subsidiar sua tese. Destarte, e como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório - deveras plausível, diga-se de passagem - não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo.

É dizer: não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, não sendo crível excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]III - A negativa de autoria não encontra amparo nos depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo que não se pode falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.
IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado. Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
.

[...].”
(STJ – AgRg no HC n. 665.919/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021) – destaquei.

Não destoa o posicionamento adotado no âmbito deste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 13
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, cujo teor preceitua que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Pretendida a readequação da pena do crime de homicídio qualificado:

As razões recursais contam, ainda, com pedido de retificação da sanção imposta, a fim de que incida, na terceira etapa dosimétrica,
a fração máxima de 2/3 (dois terços) à conta da tentativa
, em detrimento do parâmetro de 1/3 (um terço) eleito pelo magistrado sentenciante.

Contudo, a pretensão
não comporta acolhimento
.

Dessume-se dos autos que, em relação à dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado, assim se manifestou o d. magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...)
Artigo 121, §2°, II (tentativa de homicídio) CP

Pena-base fixada no mínimo legal, eis que sem provas nos autos de circunstâncias judiciais que demandem alteração do apenamento. Considerando-se a reincidência, conforme id. 47373873, fica ela abatida com a confissão (id. 47442194), mantendo-se a pena no mínimo legal. Não existem outras atenuantes ou agravantes. Considerando a tentativa,
diminuo a pena em 1/3
, fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão, que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias.”
[ID 230483169].

Como é cediço, a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser
inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito
, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido.

Na hipótese em apreço, restou evidenciado que
DIONE
investiu contra
Relvithon
que, conquanto tenha tentado se defender, acabou sendo atingido por 02 golpes de arma branca [faca de serra], sendo um na região posterior do braço direito e outro nas costas – tendo este último causado uma ferida de 03 (três) centímetros de profundidade que, por muito pouco, não alcançou seu pulmão, o que lhe teria sido fatal (ID 165941709 - Pág. 12).

Demais disso, a prova colhida durante a persecução criminal evidencia que o réu percorreu todo o
iter criminis
, tanto que logrou êxito em golpear o ofendido por mais de uma vez, não tendo o homicídio efetivamente se materializado por circunstâncias alheias à vontade de
DIONE
; o que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores,
autoriza a utilização da fração redutora em patamar mínimo
, veja-se:

“
“[...] No caso em apreço, as instâncias ordinárias aplicaram a redução pela tentativa em 1/3,
tendo em vista o iter criminis percorrido
pelos agentes, pois o crime chegou bem perto da consumação, considerando que a vítima, após ser acusada se ser uma "X-9", foi agarrada, arrastada pelos cabelos, amarrada, amordaçada, severamente agredida e colocada na mala de um automóvel, da qual, por sorte, conseguiu pular com o veículo ainda em movimento. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reparada.”
(
vide
STJ – AgRg no HC n. 821.706/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

“[...] No caso, a reprimenda foi reduzida em 1/3 (um terço) pela tentativa, porque as instâncias ordinárias concluíram "que
o réu praticou todos os atos de execução e com extrema violência" contra a vítima, que só não faleceu porque fora prontamente socorrida.
”
(
vide
STJ – AgRg no HC n. 524.573/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020).

Apresentados tais argumentos, é de rigor
manter a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa
quanto ao crime de homicídio
, tal como adotado pelo d. magistrado sentenciante.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelo réu
DIONE ALVES DE ALMEIDA
em face da

sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º
0018017-14.2019.811.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024